Tribunal: TJMT
Processo: 0001839-91.2016.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001839-91.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), DEJAIR GOMES DA SILVA - CPF: 303.993.601-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO - POSSIBILIDADE -

PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.012, §4º, do NCPC - AÇÃO REVISIONAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA -

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO

-
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - NÃO OCORRÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de sentença de improcedência, com revogação de medida liminar (artigo 1.012, § 1º, inciso V, do CPC/2015), e restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, havendo, ainda, a presença de risco de dano grave à apelante, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela credora fiduciária de modo que, concedo efeito suspensivo ao presente recurso.

Para descaracterizar a mora, necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual. Não demonstrada abusividade de juros remuneratórios contratados e taxas, não há como afastar a mora
.

No caso, considerando o acolhimento dos aclaratórios nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 12841-92.2015.811.0010 -

Código: 73033,
transitado em julgado,
considerando que os juros moratórios são devidos em decorrência do atraso no cumprimento da prestação
, cumpre registrar que somente o reconhecimento de abusividade da taxa de juros remuneratórios ou da exigência indevida desses juros remuneratórios na forma capitalizada, no período da normalidade contratual, teria o condão de afastar os efeitos da mora, conforme entendimento do c. STJ quando do julgamento do REsp 1061530/RS.

“Tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração do contrato”
. (TJMT - N.U 0000468-83.2017.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

"
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) (G.n.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO GMAC S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº.0001839-91.2016.8.11.0010, ajuizada em desfavor de
DEJAIR GOMES DA SILVA,
que com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito. Revogou a liminar de ref. 04, bem como, determinou a devolução do veículo apreendido ao requerido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do bem. Sem honorários.

Primeiramente, pugna o Banco Apelante que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso ora interposto argumentando risco de grave e difícil reparação com a probabilidade de provimento do recurso “já que, o veículo foi leiloado, sendo, impossível restitui-lo ao Apelado e, após depositado o valor da venda do veículo e o valor levantado pelo Apelado, se a sentença for reformada, o Apelante não conseguirá restituir o valor, devendo portanto, o recurso ser recebido com efeito devolutivo e suspensivo”, id.131380728 - Pág.118.

Inconformado com a r.sentença, alega, em síntese, que o feito na origem é relativo à ação busca e apreensão proposta em razão de inadimplemento contratual, após devida e regular constituição em mora do devedor, sendo concedida a liminar restando o veículo apreendido.

Que o apelado não apresentou contestação aos autos, bem como “deixou transcorrer o prazo de 05 dias para pagamento da integralidade da dívida e, com isso, conforme Decreto-Lei e liminar deferida consolidou-se a propriedade e posse do veículo em favor da Instituição Financeiro, podendo esta dispor da forma que lhe couber”, id. 131380728 - Pág.119.

Sustenta que, ao contrário da sentença proferida, na ação revisional interposta pelo Apelado, sob o nº 0012841.92.2015.8.11.0010/Código 73033, em momento algum houve a descaracterização da mora.

Afirma que “a ÚNICA revisão que houve no contrato foi a fixação de juros moratórios em 1% ao mês”, id. 131380728 - Pág.120.

Ressalta que NÃO HOUVE a descaracterização da mora, pois, não foi constatado abusividade ou ilegalidade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização dos juros).

Defende que não houve abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização dos juros), o que justificaria o afastamento da mora, restando preenchidos, assim, os requisitos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043 de 2014.

Sobre o tema, cita jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, dos Tribunais Pátrios e no julgamento do RESP n. 1.061.530/RS, pugnando pela cassação da r.sentença.

Destaca que a parte apelada deixou precluir o direito de efetuar a purgação da mora (pagamento da integralidade da dívida), deixou de contestar a presente ação, consolidando a propriedade e posse plena em favor da Instituição Financeira.

Com essas considerações, REQUER primeiramente, seja concedido o efeito suspensivo para impedir que a instituição financeira seja compelida a restituir o veículo automotor objeto da ação, bem como suspensão da multa diária de R$ 500,00, uma vez que, não houve a descaraterização da mora, pois, a cobrança de encargos da inadimplência contratual (encargos da mora) não tem o condão de afastar a mora do devedor, somando-se ao fato, que o apelado não cumpriu com a determinação clara da lei quanto ao pagamento da integralidade do débito, referente ao somatório das parcelas vencidas e vincendas, em obediência ao REsp nº 1.418.593/MS e ao nosso ordenamento jurídico em Artigo 3º do Decreto Lei 911/69 e suas alterações tragas em nova lei 13.043/2014; não tendo feito os atendimentos legais, consolidou-se a posse e propriedade do bem móvel ao credor. E após, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de cassar
in totum
a r. sentença, devendo ser julgado totalmente procedentes os pedidos autorais, exarando sentença consolidatória, para que seja efetivada a consolidação retro ocorrida, em decorrência da desobediência do Apelado à legislação em discussão, por ser conduta da mais sublime justiça, bem como, condenando o Apelado em custas e honorários.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de id. 131380728 - Pág.135.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Tratando-se de sentença de improcedência, com revogação de medida liminar (artigo 1.012, § 1º, inciso V, do CPC/2015), e restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, havendo, ainda, a presença de risco de dano grave à apelante, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela credora fiduciária de modo que, concedo efeito suspensivo ao presente recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO.
O recurso de apelação interposto em face de sentença que julga Ação de busca e apreensão deve ser recebido apenas no efeito devolutivo (art. 3º, §5º do Decreto-Lei n. 911/69). Por outro lado, é possível a atribuição de efeito suspensivo, desde que presentes os requisitos do art. 1.012, §4º, do NCPC
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70068690460, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 05-10-2016)

Passo à apreciação.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º nº.0001839-91.2016.8.11.0010, ajuizada por
BANCO GMAC S.A.

em face de
DEJAIR GOMES DA SILVA

que, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito sem resolução de mérito. Revogou a liminar de ref. 04, bem como, determinou a devolução do veículo apreendido ao requerido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do bem. Sem honorários.

Narra o Banco autor ter concedido ao réu um financiamento no valor de R$ 31.860,02 (trinta e um mil reais, oitocentos e sessenta reais e dois centavos), a ser restituído por meio de 60 (sessenta) prestações mensais, no valor de R$ 890,81 (oitocentos e noventa reais e oitenta e um centavos) cada, com vencimento inicial em 27/01/2013 e final em 27/12/2017, mediante Contrato de Cédula de Crédito Bancário nº.0486968, celebrado em 18/12/2012.

Em garantia das obrigações assumidas, transferiu em alienação fiduciária o bem ONIX LT 1.4, Chassi: 9BGKS48L0DG201723 Marca: CHEVROLET Renavam: 502068515 Ano/Mod: 2012/2013 Cor: LARANJA Placa: MT/ OBO-4349 Movido: ETANOL/GASOLINA.

Cita que o réu se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações vencidas de nº. 35/60 perfazendo a importância total de R$ 23.875,12 (vinte e três mil oitocentos e setenta e cinco reais e doze centavos), saldo devedor do contrato este (parcelas vencidas e vincendas), atualizado até o dia 20/06/2016, vez que não cumpriu o pactuado, nos termos da legislação específica, incorrendo em mora desde então, nos termos do § 2.º do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, com as alterações pela Lei n.º 13.043 de 2014.

Seguindo os procedimentos legalmente estabelecidos, expõe a autora que constituiu a mora do réu por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Assim, diante do exposto, ingressou a instituição bancária com a presente demanda.

O pedido liminar foi deferido (id.131380728 - Pág.52/53), e, em seguida, a parte requerida se manifestou nos autos informando acerca da existência da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito com pedido de liminar (autos nº.12841-92.2015.8.11.0010 - Código: 73033) acerca do mesmo objeto e evolvendo as mesmas partes aduzindo conexão entre as ações e o deferimento da medida liminar nos autos da ação revisional, requerendo da revogação da liminar deferida nos autos de ação de busca e apreensão (id. 131380728 - Pág.54/55).

Em decisão id. 131380728 - Pág.70, o juízo indeferiu os pedidos do requerido fundamentando que “decisão proferida nos autos de Código 73033 não afastou os efeitos da mora”, determinando a expedição do competente mandado de busca e apreensão.

Expedido o mandado, este foi devidamente cumprido, sendo o bem apreendido e depositado em mãos do preposto da instituição bancária, restando o requerido devidamente citado (id. 131380728 - Pág.74/75).

Determinou-se certificar nos autos quanto a apresentação de contestação pela parte requerida, bem como determinou-se o apensamento do presente feito aos autos da Ação Revisional de nº. 12841-92.2015.811.0010 (id. 131380728 - Pág.97), sendo certificado que o requerido não juntou contestação aos autos (id.131380728 - Pág.100).

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou extinto a presente ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, consoante extrato:

“A extinção da demanda é medida que se impõe.

Isso porque a mora contratual do réu foi afastada nos autos da ação revisional, Código 73033, em apenso, conforme transcrevo o dispositivo da sentença, verbis: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR ilegal a incidência juros moratórios contratuais superiores a 1% ao mês (Súmula 379 do STJ), bem como, RECONHECER a ausência de mora contratual por parte do autor. ”

Com efeito, tratando-se da mora o fundamento jurídico da ação busca e apreensão, todavia afastada, notadamente carece a instituição financeira de interesse processual (art. 485, inciso VI, do CPC), impondo de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Acerca do tema, colho os arestos do TJ/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE – RECONHECIMENTO DE COBRANÇA EXCESSIVA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – ARGUMENTO NÃO SUBMETIDO À ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A Ação de Busca e Apreensão, prevista no Decreto-Lei nº 911/69, tem como fundamento a mora do devedor. Reconhecida a cobrança excessiva quanto à comissão de permanência, resta descaracterizada a mora do devedor, visto que o não cumprimento da obrigação contratual ocorreu por conduta atribuível ao credor. “Questões não aduzidas e debatidas na instância singular não podem ser apreciadas pelo tribunal, sob pena de ocorrer supressão de instância [...].” (TJMT, AP 61581/2012) (Ap 56726/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. AFASTADA A MORA CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM AVANÇO NO MÉRITO. ART. 267/VI DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Uma vez afastada a mora com a interposição da ação revisional julgada procedente, enseja a perda superveniente do interesse processual, em decorrência do esvaziamento do conteúdo do provimento jurisdicional. Sobrevindo a quitação das prestações em atraso junto ao banco credor, impõe-se a extinção do processo pela perda do objeto.” (Ap 16628/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)

Ante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Revogo a liminar de ref. 04, bem como, determino a devolução do veículo apreendido ao requerido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do bem. Sem honorários”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em pese a sapiência do Juízo a quo, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Primeiramente, cabe ressaltar que, em consulta aos autos da ação de origem (Ação Revisional de Contrato Bancário n. 12841-92.2015.811.0010 -

Código: 73033), verifica-se que o feito foi prolata sentença em 21/06/2018, constando com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR ilegal a incidência juros moratórios contratuais superiores a 1% ao mês (Súmula 379 do STJ), bem como, RECONHECER a ausência de mora contratual por parte do autor
.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código Processo Civil. ”

Contudo, a Instituição Financeira, requerida naqueles autos, interpôs recurso de Embargos de Declaração da r.sentença, qual foram acolhidos em 19/03/2020 para o fim de sanar a omissão apontada para determinar a manutenção da mora na espécie,
contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo
:

“Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
julgo-os procedentes para determinar a supressão da expressão “RECONHECER a ausência de mora contratual por parte do autor” do dispositivo da sentença
.

(...).”

Da decisão que acolheu os Embargos de Declaração, não houve a interposição de recurso, qual certificou-se o trânsito em julgado em 22/05/2020 e o processo matriz foi arquivado definitivamente em 17/09/2020.

Portanto, considerando o acolhimento dos aclaratórios nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 12841-92.2015.811.0010 -

Código: 73033, já
transitada em julgado,
considerando que os juros moratórios são devidos em decorrência do atraso no cumprimento da prestação, não restou reconhecida abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão.

Cumpre registrar que somente o reconhecimento de abusividade da taxa de juros remuneratórios ou da exigência indevida desses juros remuneratórios na forma capitalizada no período da normalidade contratual tem o condão de afastar os efeitos da mora.

Esse é o entendimento externado pelo c. STJ quando do julgamento do REsp 1061530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao rito do art. 534-C do CPC:

"(...)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)

- Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

- Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...)

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. (...).

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA: a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora".

No caso, não restou reconhecida abusividade dos juros remuneratórios do contrato em discussão. Logo, não há falar-se em descaracterização da mora, porquanto a sentença comporta reforma.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).
Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.
(N.U 1035549-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual “
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
” (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

No caso em apreço, verifica-se nos documentos juntados aos autos que a Notificação Extrajudicial com o fito de constituir a mora do devedor (id. 131380728 - Pág.41) enviada pela instituição financeira a fim de notificar o réu acerca de sua inadimplência foi enviada, entregue e recebida pelo próprio requerido ao endereço por ele fornecido no ato da contratação do empréstimo (id. 131380728 - Pág.31/38 e pág. 45).

Portanto, cumpriu a instituição financeira com os requisitos necessários a constituir o devedor em mora, haja vista a notificação extrajudicial entregue no endereço constante no contrato.

Assim, diante do contexto probatório anexado aos autos, nota-se que a inadimplência da parte ré perante a instituição financeira restou fato incontroverso (em razão da sua própria tentativa de renegociação do débito via ingresso de ação revisional) e, por consequência, sua constituição em mora.

Desta feita, importa destacar que o art.3º, §1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que o inadimplemento das obrigações contratuais ocasiona o vencimento antecipado da dívida, facultando ao credor fiduciário a cobrança do saldo devedor existente em sua totalidade.

A respeito do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, firmou entendimento no seguinte sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) (G.n.)

Nesse viés, seria ônus do devedor o pagamento integral da dívida em 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar para impedir a consolidação da propriedade do bem em prol da instituição financeira.

No caso concreto, observa-se que que não houve a apresentação de contestação à regularidade do débito, bem ainda que o apelado não efetuou o pagamento do valor integral do contrato dentro do quinquídio legal, nos termos estabelecidos no REsp 1418593, contrariando, portanto, as disposições legais, ocorrendo a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo dado em garantia, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da mora e, assim, a procedência do pedido formulado na inicial (art. 1.013, §3º, do NCPC).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - NÃO OCORRÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR - REABERTURA DE PRAZO PARA PURGA DA MORA - IMPOSSIBILIDADE. O Juiz é o destinatário das provas e é seu dever indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370 do CPC, sem que isso represente ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Despiciendo anular o feito por ausência de produção de prova oral e/ou pericial quando aferido já estar regularmente instruído. Conforme determina o art. 3º, §2º do Decreto-Lei n. 911/69, o inadimplemento das obrigações contratuais acarreta o vencimento antecipado da dívida, facultado ao credor fiduciário a cobrança da totalidade do saldo devedor existente. Para reaver o bem, o devedor fiduciante deveria ter efetuado o pagamento da integralidade do débito existente no prazo legal, ou seja, de todas as parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.578919-1/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021 - g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS). No caso concreto, não efetivado o pagamento da integralidade do débito no prazo legal. 2. Aplicação do art. 1.013, §3º, do NCPC. Mora caracterizada. Procedência do pedido formulado na ação de busca e apreensão. 3. Gratuidade de justiça. Necessidade demonstrada no caso concreto. Manutenção do benefício. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70082861592, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 28-11-2019)

Portanto, pelo inadimplemento e a constituição em mora da parte requerida, bem como a ausência de purgação da mora e de argumentos e provas aptas à modificação ou extinção do direito alegado pelo apelante/requerente, impõe-se a procedência do pedido inicial, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição financeira contratada, ora apelante.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso para o fim de para reformar a sentença combatida e
JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial, devendo ser observada, em fase de liquidação de sentença, a limitação dos encargos moratórios determinados na sentença dos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 12841-92.2015.811.0010 -

Código: 73033, a ser considerada para fins de recálculo da dívida e compensação entre créditos e débitos eventualmente existentes entre as partes.

Ante o resultado do julgamento, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), todavia, suspensa a exigibilidade, porquanto litiga ao abrigo da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022